Tribunal: TJPA
Processo: 0019030-88.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019030-88.2018.8.14.0401

APELANTE: GILBERTO MONTEIRO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. ALÉM DE O VALOR SER SUPERIOR A DEZ PORCENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, HOUVE QUEBRA DE CONFIANÇA ÍNSITA ÀS RELAÇÕES DE EMPREGO - CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INCABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Gilberto Monteiro Lima,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 168, §1º, III, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID’s 6333872 e 6333873)

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição do apelante por falta de provas ou por ausência de dolo; (b) a absolvição por atipicidade material (aplicação do princípio da insignificância); (c) concessão de justiça gratuita
(cf. ID 16274950)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 16274955)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 16320164).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR AUSÊNCIA DE DOLO

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver provas suficientes à sua condenação. Aduz também que inexistiu dolo na sua conduta, pois o dinheiro que pegou para si seria oriundo de empréstimo que tomaria junto ao seu patrão, o que denotar a atipicidade da sua conduta.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente
do
arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento, a vítima se mostrou firme e em conformidade com o narrado na denúncia (cf. mídia presente no ID 18042028), relatando o seguinte, consoante consignado na sentença (páginas 1-2, do ID 6333872):

Efetuou dois depósitos bancários há algum tempo; o primeiro foi levado o valor em espécie pelo acusado para que este efetuasse o depósito e não o fez, e o outro foi em cheque repassado ao acusado referente a aluguéis para depósito e também não fez; após, o acusado sumiu e não deu explicação; a função do acusado na empresa da vítima era serviços gerais, e ele realizava pagamentos entre seus serviços; era praxe ele apresentar os comprovantes de depósitos; o cheque entregue ao acusado estava em aberto; o cheque era de um inquilino chamado Luís Carlos que efetuou pagamento de aluguel; a funcionária Carla, que também trabalha na empresa, noticiou à vítima que o acusado havia sumido; tudo estava sendo regularmente feito, mas depois de um tempo o acusado desapareceu, o que levantou a suspeita da vítima; o acusado foi procurado no endereço e não apareceu, depois três anúncios no jornal e não atendeu; nesse momento, percebeu a falta de valores que deveriam ser depositados; a vítima nega ter feito qualquer empréstimo ao acusado, conforme este teria relatado perante a autoridade policial, e que, se ele tivesse pedido, provavelmente lhe teria concedido pelo tempo que já trabalhava para ele; um dos valores era o pagamento do plano de saúde da sogra do depoente; a funcionária Carla não efetuava pagamentos, pois não saía do escritório; o acusado era de muita confiança do depoente; soube depois que o acusado casou e não pediu empréstimo algum; quem entregou os valores ao acusado não foi diretamente o depoente, mas sua funcionária.

Na mesma linha foram os relatos das testemunhas de acusação, Karla Silva Lima e Luiz Carlos Araújo Relvas, que se mostraram seguras, imparciais e coesas (cf. mídias presentes nos ID’s 6333849 / 6333855), cujos principais trechos transcritos pelo MM. Juiz sentenciante, colaciono a seguir (página 2, do ID 6333872):

Karla Silva Lima, testemunha arrolada pela acusação, narrou o seguinte: havia uma rotina na empresa, um procedimento; antes de sair para o almoço, a depoente passava a Gilberto os pagamentos a serem feitos; no dia dos fatos, ela passou o cheque da vítima para pagar a Unimed e para passar e pegar os cheques com o Sr. Relvas referente a aluguéis, e, após, depositar no banco; no final do expediente, Gilberto voltava para prestar contas dos pagamentos, e, neste dia, ele voltou dizendo que apresentava os comprovantes no dia seguinte; porém, no outro dia, Gilberto não apareceu e seu celular permaneceu desligado, não foi encontrado em casa; a vítima verificou que o boleto da Unimed não foi pago, e o cheque foi descontado, sem a respectiva prestação de contas; os dois fatos se deram na mesma tarde; o acusado não prestou conta de nenhuma das duas situações para a depoente; o acusado sempre trabalhou com descontos de cheques e depósitos, e nunca havia ocorrido algo parecido; o acusado tinha confiança por parte do proprietário da empresa; enquanto esteve trabalhando na empresa, não soube se o acusado se justificou com a vítima; não sabe de nenhum empréstimo pedido pelo acusado à vítima; mas sabe que alguns funcionários tinham adiantamento de salários pela vítima.

Luiz Carlos Araújo Relvas, testemunha também arrolada pela acusação, afirmou o que segue: pagava aluguel através de cheques, que eram entregues a Gilberto, para que este fizesse o depósito para a vítima; quem fez os pagamentos foi alguém em sua secretaria, mas conhecia e sabia quem era o denunciado, e que era a pessoa de confiança da vítima que costumava a receber os valores em nome desta; o depoente é quem assina seus próprios cheques.

Nessa senda, é de se notar que os depoimentos prestados em juízo são convergentes.

Some-se a isso o fato de que o apelante, em seu interrogatório, confessou ter se apropriado dos valores, embora tenha alegado que o fez a título de adiantamento de um empréstimo, pois já havia pedido R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima, que teria anuído em lhe conceder. Conta que no dia dos fatos, saiu para realizar os depósitos, e, confiando na palavra do ofendido, resolveu ficar com o dinheiro para repor no dia seguinte, quando receberia o dinheiro apalavrado. Contudo, no dia seguinte, a vítima não emprestou o valor prometido. Por fim, informa que não devolveu as quantias que pegou (ID’s 6333856 / 6333868).

Nesse contexto, fazendo cotejo das provas colhidas no curso do processo - levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas e pela vítima, bem como a própria confissão do apelante - a conclusão é a de que o réu se apropriou de coisa alheia móvel de que tinha detenção, a qual lhe foi espontaneamente entregue em nome da vítima, em razão do vínculo de confiança ínsito à relação empregatícia, restando devidamente comprovada a ocorrência do delito previsto no artigo 168, §1º, III, do CP. Assim, entendo inexistir espaço para que se alegue insuficiência probatória (cf. artigo 386, VII, do CPP), de forma que o pedido da defesa nesse sentido denota mero inconformismo.

Ademais, tampouco há que se falar em ausência de dolo por parte do apelante, sendo possível a sua aferição a partir das circunstâncias que envolvem a prática delitiva. Ora, o réu recebeu as quantias em um dia normal de trabalho e, sem qualquer explicação, de forma livre e consciente, deixou de prestar as contas com a funcionária responsável, como de praxe, tendo, depois, sumido da empresa, tudo porque se apropriou indevidamente dos valores que lhe foram confiados, sem jamais restituí-lo.

Logo, é evidente o dolo no seu agir, não sendo, por óbvio, pertinente, a alegação de que pegou o dinheiro - sem autorização da vítima - em adiantamento a um empréstimo - que ainda nem tinha acontecido - sendo certo que a vítima negou ter prometido qualquer coisa. Portanto, é inviável a também absolvição aos moldes do que preconiza o artigo 386, inciso III, do CPP.

Pleitos indeferidos.

3 - DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, objetivando a absolvição do apelante por atipicidade material.

Não há como prosperar esse pleito.

Como é cediço, o princípio da insignificância ou da bagatela deve ser analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material.

Nessa linha, o Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro pressupostos que devem ser atendidos concomitantemente para incidência do princípio invocado pelo apelante, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG).

Compulsando os autos, observo que o apelante se valeu do seu emprego para praticar o delito, não havendo que se falar, portanto, em reduzido grau de reprovabilidade da sua conduta, ante a quebra de confiança ínsita às relações de trabalho, tendo o réu se valido da maior vulnerabilidade delitiva decorrente da boa-fé objetiva inerente ao vínculo empregatício. Não à toa, a prática do crime realizada nesses moldes recebe resposta penal mais rigorosa, por meio da incidência da causa de aumento de pena à razão de 1/3 (um terço), consoante artigo 168, §1º, III, do Código Penal.

Não bastasse isso, é cediço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça elegeu o percentual de 10% (dez porcento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para quantificar objetivamente a inexpressividade da lesão patrimonial provocada. Nesse diapasão, considerando que o prejuízo experimentado pela vítima foi na monta de R$ 1.890,63 (mil oitocentos e noventa reais e sessenta e três centavos), restou obviamente superado o valor do próprio salário-mínimo, seja o vigente à época dos fatos, seja o hodierno.

Desse modo, entendo não atendidos os requisitos engendrados pelo Pretório Excelso para a concessão da benesse, motivo por que indefiro o pedido.
Para arrematar, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. (...) ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. CRIME COMETIDO NO EMPREGO. 1. (...) Na hipótese dos autos, além de o valor dos bens ser superior a 100% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 120, 00 cento e vinte reais), tem-se que o recorrente praticou o crime se valendo de seu emprego, o que denota maior reprovabilidade da conduta. Dessa forma, revela-se inviável a aplicação do princípio da insignificância. (...) (STJ - RHC: 75870 SP 2016/0240784-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018).

4 - DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Consta no recurso pleito de concessão de gratuidade da justiça.

Pois bem, o benefício da justiça gratuita é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados.

Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Em tal cenário, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Cumpre registrar, ainda, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento (cf. artigo 804, do CPP), reservando ao Juízo de Execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, destaco:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6.
A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1803332 MG 2019/0077611-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 25/03/2024